Tribunal: TJES
Processo: 5045736-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045736-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL LOPES BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5045736-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
RAQUEL LOPES BORGES

SENTENÇA: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública, condenando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2017.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber sobre a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção funcional suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz de precedentes do STF e do TJES e (ii) saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora foram corretamente fixados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional foi reconhecida judicialmente no MS nº 20606-60.2017.8.08.0000, com determinação de deflagração do procedimento, ainda que com suspensão temporária dos efeitos financeiros.

4. A suspensão prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não representou supressão definitiva do direito, mas medida transitória, superada com a normalização fiscal em setembro de 2018, como reconhecido pela própria Administração.

5. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 nem à ADI 5606/ES, pois a sentença não declarou a inconstitucionalidade da lei, apenas reconheceu a exigibilidade de parcelas já deferidas em decisão judicial transitada em julgado.

6. Os critérios de atualização monetária observam o Tema 810 do STF, com incidência do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicação da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. Não há cumulação indevida de índices.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu, mas não suprimiu, os efeitos financeiros das promoções funcionais de 2017. 2. Superada a situação excepcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias correspondentes. 3. A atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por

KELLEN FERNANDA MARCARINI

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora, servidora efetiva do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18972732):

Assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar os efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional do ano de 2017, correspondentes ao período de 01.07.2017 a 30.06.2021, corrigidos do seguinte modo:

(a) até 08.12.2021: correção monetária através do IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter ocorrido, e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (tema 905/STJ e 810/STF); (b) após 09.12.2021 até 09.09.2025: a atualização deverá ocorrer através da Selic, exclusivamente, sem cumulação com qualquer índice; (c) a partir de 10.09.2025: a atualização deverá ocorrer na forma do art. 3º e do seu §1º

da EC 113/2021, com a redação dada pela EC 136/2025.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18972733), sustentando, em síntese, que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por fim, insurge-se quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, sustentando a necessidade de aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021, com a incidência exclusiva da taxa Selic a partir de sua vigência, vedada a cumulação com outros índices.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 18972734), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo à análise do
mérito
, tendo em vista inexistir questões prejudicais ou preliminares pendentes.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2017.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 020606-60.2017.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - OMISSÃO IDENTIFICADA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS - SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

2 - Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015),
o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos
.

3 - Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

4 - Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.

5 - Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme fixado na sentença.

Da leitura do referido acórdão, é possível extrair que à suspensão dos efeitos financeiros foi considerado constitucional, contudo, o próprio trecho da decisão deixa claro que não houve a supressão desses referidos direitos, cingindo-se apenas aos servidores aguardar o reequilíbrio fiscal e orçamentário do Poder Judiciário Estadual, o que já ocorreu, tanto é que o Estado efetivou a promoção com efeitos a partir de 01/07/2021.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

No tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença verifica-se que a referida decisão já observou integralmente o entendimento atualmente consolidado sobre a matéria.

O Juízo de origem determinou que, até 08/12/2021, a atualização monetária se dê pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo, em consonância com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Ademais, consignou expressamente que, a partir de 09/12/2021, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa Selic, a qual abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dessa forma, não procede a alegação recursal de que teria havido cumulação indevida de índices, tampouco inobservância da norma constitucional superveniente, uma vez que o
decisum
adotou exatamente o critério defendido pelo recorrente.

Assim, estando a sentença em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com o disposto na EC nº 113/2021, não há qualquer reparo a ser realizado no ponto.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)